Tribunal: STF
Processo: Rcl 28545
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação na qual se sustenta que o ato judicial ora questionado – emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Cível nº 0000904-43.2015.8.26.0471) – teria desrespeitado, em razão de sua indevida aplicação, a autoridade da Súmula Vinculante nº 13/STF, que possui o seguinte teor:
    “A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.” (grifei)
    Aduz, em síntese, a parte ora reclamante, para justificar a alegada transgressão ao referido enunciado vinculante, as seguintes considerações:
    “Trata-se de ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa, relativo à ocorrência de nepotismo, em razão das contratações, para cargo comissionado/função de confiança ou gratificada, dos servidores Arnaldo Ricardo Franco Bueno e Graciele David Franco Bueno.
    Referidos servidores são cônjuges entre si.
    É incontroverso o fato de que os servidores nomeados pelo recorrente são cônjuges entre si, bem como o fato de que exerceram cargos comissionados, de confiança ou função gratificada na área de direção, chefia ou assessoramento, dentro da mesma pessoa jurídica, a Prefeitura Municipal de Porto Feliz, com coincidência de períodos de exercício.
    Cumpre esclarecer que a servidora Graciele se submeteu a concurso público, juntamente com outros candidatos. Somente foi contratada por lograr êxito no certame. Não se demonstrou, em momento algum, que a servidora tivesse recebido qualquer tipo de privilégio no Poder Executivo do Município de Porto Feliz, tendo em vista que é servidora municipal efetiva.
    Enfim, se, após isonômica disputa, os melhores candidatos foram selecionados, foi o seu mérito, e não qualquer relação de parentesco, o critério que determinou a sua contratação.
    A moralidade administrativa permaneceu incólume, daí porque não se pode cogitar de improbidade.
    Não há vedação sobre o exercício de função gratificada provida. Busca-se, sim, com a súmula vinculante, evitar a nomeação de parentes sem a realização de concurso público ou processo seletivo que prime pela objetividade.
    …...................................................................................................
    No presente caso, não houve qualquer imoralidade a configurar o nepotismo.
    O nepotismo caracteriza-se quando um funcionário, de nível superior, aproveita da sua condição e coloca para trabalhar um parente, no local onde atua ou onde tem influência.
    No presente caso, a servidora Graciele foi nomeada para as funções gratificadas de Membro da Comissão de Licitação e Membro da Comissão de Pregão pelo então Prefeito, ora autor, que não tem nenhum vínculo de parentesco com ela.
    Portanto, não há qualquer ilegalidade ou imoralidade,  e não restou configurado nepotismo.” (grifei)
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. PAULO GUSTAVO GONET BRANCO, opinou para “que seja negado seguimento à reclamação”.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar o pedido formulado na presente ação reclamatória. E, ao fazê-lo, entendo assistir razão à parte ora reclamante.
    É que o reclamante foi condenado no âmbito de Ação Civil Pública às sanções previstas na Lei nº 8.429/92 com base única e exclusivamente na disposição textual constante da Súmula Vinculante nº 13, segundo a qual a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia e assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de função gratificada configura situação de nepotismo, vedada por aquele enunciado sumular.
    Essa particular interpretação acerca do tema ora em análise claramente se depreende do seguinte fragmento da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da comarca de Porto Feliz/SP:
    “Conforme se verifica dos autos, a nomeação pelo réu, na qualidade de prefeito municipal, de Graciele David Franco Bueno ao cargo em comissão como Diretor junto à Diretoria Municipal de Administração, não atendeu aos princípios constitucionais elencados no artigo 37 da Constituição Federal.
    Impende ressaltar que a Norma Constitucional estabelece que a Administração Pública é regida por princípios destinados a resguardar o interesse público na tutela dos bens da coletividade, sendo que, dentre eles, o da moralidade e o da impessoalidade exigem que o agente público paute sua conduta por padrões éticos que têm por fim último alcançar a consecução do bem comum.
    Aliás, a teor disso foi editada a Súmula vinculante 13, a qual estabelece a proibição de contratação de parentes, (...):” (grifei)
    Ocorre que a aplicação literal dos termos contidos na Súmula Vinculante nº 13 não se coaduna, nesse ponto, com a jurisprudência dominante que se firmou no âmbito da colenda Segunda Turma desta Suprema Corte (Rcl 27.944/GO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.) a respeito da correta interpretação a ser dada à hipótese sumular precedentemente referida – vínculo consanguíneo, matrimonial ou familiar entre servidores ocupantes de cargo em comissão ou de confiança ou exercentes de função gratificada no âmbito da mesma pessoa jurídica – valendo transcrever, por expressivo do entendimento restritivo a que me refiro, a ementa do seguinte julgado:
    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 13. Ausência de configuração objetiva de nepotismo. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
    1. Ao editar a Súmula Vinculante nº 13, embora não se tenha pretendido esgotar todas as possibilidades de configuração de nepotismo na Administração Pública, foram erigidos critérios objetivos de conformação, a saber: i) ajuste mediante designações recíprocas, quando inexistente a relação de parentesco entre a autoridade nomeante e o ocupante do cargo de provimento em comissão ou função comissionada; ii) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade nomeante; iii) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e o ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento a quem estiver subordinada e iv) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade que exerce ascendência hierárquica ou funcional sobre a autoridade nomeante.
    2. A incompatibilidade da prática enunciada na Súmula Vinculante nº 13 com o art. 37, ‘caput’, da CF/88 não decorre diretamente da existência de relação de parentesco entre pessoa designada e agente político ou servidor público ocupante de cargo em comissão ou função comissionada, mas da presunção de que a escolha para ocupar cargo de direção, chefia ou assessoramento tenha sido direcionada a pessoa com relação de parentesco com alguém que tenha potencial de interferir no processo de seleção.
    3. Agravo regimental não provido.”
    (Rcl 19.529-AgR/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    Como se vê, a colenda Segunda Turma desta Suprema Corte, ao apreciar casos análogos, quando não idênticos, ao dos presentes autos, tem reputado como insuficiente, para efeito de reconhecimento da prática de nepotismo, o mero vínculo de parentesco ou consanguinidade entre agentes públicos ocupantes de cargo em comissão ou designados para o exercício de função gratificada dentro da estrutura orgânica da mesma pessoa jurídica, sendo imprescindível que entre esses mesmos servidores haja, igualmente, relação de subordinação funcional.
    Assentadas tais premissas, observo que a situação versada nestes autos não se amolda aos contornos acima referidos, valendo destacar, por oportuno, o teor das informações prestadas pela Prefeitura do Município de Porto Feliz/SP, que bem esclarece a respeito da inexistência de ascendência hierárquica entre os servidores cujo vínculo conjugal fundamentou a condenação indevidamente imposta ao autor da presente ação reclamatória:
    “A. O servidor ARNALDO RICARDO FRANCO BUENO, foi nomeado em: 04/09/1995, conforme concurso público nº 21/95 e Decreto nº 3.989 de 04 de setembro de 1995, ocupando atualmente o cargo efetivo de GCM Classe Especial, e a servidora GRACIELE DAVID FRANCO BUENO, foi nomeada em 08/03/2007, conforme do concurso público nº 01/2003 e Portaria nº 3.452 de 08 de março de 2007, ocupando atualmente o cargo efetivo de AUXILIAR OPERACIONAL;
    B. A função em comissão ocupada pela servidora GRACIELE DAVID FRANCO BUENO, não estava hierarquicamente subordinada ao chefe de Gabinete, pois os membros da Comissão são subordinados hierarquicamente ao Prefeito Municipal;
    C. O servidor ARNALDO RICARDO FRANCO BUENO foi nomeado para o cargo de Chefe de Gabinete no período de: 02/01/2013 (Portaria 7.014 02 de janeiro de 2013) a 05/05/2014 (Portaria 8.648 de 06 de maio de 2014), e a servidora GRACIELE DAVID FRANCO BUENO, fez parte da Comissão de Licitação no período de: 01/07/2013 (Portaria nº 8.312 de 01 de julho de 2013) a 19/05/2014 (Portaria nº 8.662 de 15 de maio de 2014).” (grifei)
    É importante assinalar, no ponto, que as informações oficiais prestadas por autoridades públicas, mesmo em sede de reclamação, revestem-se de presunção “juris tantum” de veracidade.
    E a razão é uma só: precisamente porque constantes de documento subscrito por agente estatal, tais informações devem prevalecer, pois, como se sabe, as declarações emanadas de agentes públicos gozam, quanto ao seu conteúdo, da presunção de veracidade, consoante assinala o magistério da doutrina (CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, “Curso de Direito Administrativo”, p. 373, item n. 59, 13ª ed., 2001, Malheiros; MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, “Direito Administrativo”, p. 182/184, item n. 7.6.1, 20ª ed., 2007, Atlas; DIOGENES GASPARINI, “Direito Administrativo”, p. 63, item n. 7.1, 1989, Saraiva; JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, “Direito Administrativo Brasileiro”, p. 54, item n. 43, 1999, Forense; JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, “Manual de Direito Administrativo”, p. 116, item n. 2, 12ª ed., 2005, Lumen Juris).
    Esse entendimento – que põe em evidência o atributo de veracidade inerente aos atos emanados do Poder Público e de seus agentes – é perfilhado, igualmente, pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 133/1235-1236 – RTJ 161/572-573, v.g.), notadamente quando tais declarações compuserem e instruírem, como na espécie, as informações prestadas pela própria autoridade apontada como reclamada:
    “– As informações prestadas em mandado de segurança pela autoridade apontada como coatora gozam da presunção ‘juris tantum’ de veracidade.”
    (MS 20.882/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Nem se diga que, em sede de reclamação, as informações seriam destituídas de significação e importância.
    Tive o ensejo de acentuar, em decisão proferida, nesta Corte Suprema, em processo de reclamação, a alta relevância das informações prestadas por autoridades estatais apontadas como reclamadas, enfatizando, então, no tema, que “declarações emanadas de agentes públicos, quando prestadas, como no caso, em razão do ofício que exercem, qualificam-se pela nota da veracidade, prevalecendo eficazes até que sobrevenha prova idônea e inequívoca em sentido contrário,  não lhes sendo oponíveis meras alegações discordantes” (Rcl 1.473/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes a esta ação reclamatória ajustam-se aos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou na matéria em análise.
    Sendo assim, em face das razões expostas e com apoio em delegação regimental (RISTF, art. 161, parágrafo único, na redação dada pela Emenda Regimental nº 13, de 25/03/2004), julgo procedente esta reclamação, para invalidar, integralmente, tanto a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da comarca de Porto Feliz/SP (Processo nº 0000904-43.2015.8.26.0471), quanto o v. acórdão emanado da colenda 7ª Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Cível nº 0000904-43.2015.8.26.0471, Rel. Des. LUIZ SÉRGIO FERNANDES DE SOUZA), por inocorrência  de qualquer transgressão ao enunciado constante da Súmula Vinculante nº 13/STF, motivo pelo qual não há que se falar, no caso, em prática de nepotismo, suspendendo-se, imediatamente, eventuais atos de execução da sentença e do acórdão ora referidos.
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão à Presidência da colenda 7ª Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Cível nº 0000904- -43.2015.8.26.0471) e ao Juízo de Direito da 2ª Vara da comarca de Porto Feliz/SP (Processo nº 0000904-43.2015.8.26.0471).
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator